Tribunal: TJBA
Processo: 0798897-14.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: Agravo Interno n. 0798897-14.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Agravante: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ANDERSON SOUZA BARROSO, MARIZELIA CARDOSO SALES Agravante: CARLOS MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 2017, no valor de R$ 4.632,19, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por configurar decisão surpresa, proferida sem prévia intimação da parte sobre a aplicação do Tema 1.184 do STF; (ii) saber se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor ajuizada antes do julgamento do referido tema, diante da ausência de movimentação útil e localização de bens penhoráveis. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade foi rejeitada, por não configurar decisão surpresa a aplicação de tese de repercussão geral e norma do CNJ, por se tratar de matéria de ordem pública. 4. A ausência de modulação dos efeitos do Tema 1.184 do STF autoriza sua aplicação imediata a processos em curso, com base no princípio tempus regit actum. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao fixar valor de R$ 10.000,00 como parâmetro objetivo, respeita a autonomia federativa e visa à eficiência administrativa, sem excluir a possibilidade de entes federados estabelecerem critérios internos para a propositura de novas ações. 6. O valor do débito (R$4.632,19) está abaixo do limite da resolução e não houve movimentação útil ou localização de bens por mais de sete anos, legitimando a extinção da execução fiscal. 7. O Acordo de Cooperação Técnica nº 024 não afasta a aplicação da tese do STF e da Resolução CNJ, mas orienta sua efetivação de forma coordenada entre os órgãos signatários. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A aplicação da tese de repercussão geral firmada no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não configura decisão surpresa e pode ser adotada sem prévia intimação das partes. 2. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, ainda que ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184, desde que atendidos os requisitos de inércia processual e inexistência de bens penhoráveis.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 9º, 10, 485, VI e §1º; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 21.02.2023 (Tema nº 1.184); TJ-GO, Apelação Cível nº 5763097-68.2022.8.09.0091; TJ-MG, Agravo Interno Cv nº 3158673-19.2009.8.13.0024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0798897-14.2017.8.05.0001, tendo como Agravante o Município de Salvador e Agravado Carlos Marcelo dos Santos Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator